Tribunal: STF
Processo: Rcl 43451
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADI Nº 5.090/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA RENTABILIDADE DO FGTS. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nelma Maria Fernandes dos Anjos, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0822376-33.2019.4.05.8300.
    2. A parte reclamante aponta, como causa de pedir desta reclamação, afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reporta ter ajuizado Ação Revisional do FGTS em face da Caixa Econômica Federal, pleiteando a substituição da TR (Taxa Referencial) pelo INPC ou IPCA-E como índice de correção do saldo fundiário. 
    Argumenta que houve deferimento de medida cautelar na ADI nº 5.090 pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, a importar no sobrestamento de todos os feitos que versem sobre a possibilidade de a Taxa Referencial - TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS. 
    Informa que o Juízo da 12ª Vara Federal de Pernambuco julgou liminarmente improcedente o pedido. Em face desta decisão, a reclamante narra interposta apelação, requerendo o sobrestamento do feito até julgamento em definitivo da ADI 5.090. 
    Assevera que seu pedido foi deferido pelo Tribunal reclamado, entretanto, logo em seguida, a Corte de origem se retratou, sob o seguinte fundamento: “conquanto o presente feito se encontrasse sobrestado em face da pendência de julgamento da ADI 5090, inexiste risco de que sua tramitação possa resultar prejuízo para as partes [...]”, de maneira a violar a decisão proferida na ADI 5.090. 
    Requer a procedência desta reclamação, para cassar a decisão proferida pela Corte reclamada nos autos do Processo nº 0822376-33.2019.4.05.8300, e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal.
    Por fim, postula a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da decisão em que determinada a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, proferida em sede de cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.
    4. Neste paradigma, em 10.9.2019, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela Taxa Referencial (TR). Na oportunidade, o Ministro Relator da mencionada ADI assim consignou:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal” (DJe 9.9.2019).
    5. Colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “ [...] 
    De início, destaco que, conquanto o presente feito se encontrasse sobrestado, em face da pendência de julgamento da ADI 5090, inexiste risco de que sua tramitacão possa resultar prejuízo para as partes, seja em face da possibilidade de sobrestamento na Vice-Presidência, caso seja interposto recurso extraordinário, onde existe, inclusive, um órgão próprio à gestão dos processos sobrestados (NUGEP), seja em face do disposto no art. 535, § 8º, do CPC, que estabelece ser cabível ação rescisória se o julgamento estiver fundado em ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, após o trânsito em julgado. 
    A Lei 8.036/90 estabelece que os depósitos efetuados nas contas vinculadas do FGTS serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança. 
    À vista dessas disposições, sobreveio a Lei 8.177, de 1991, dispondo, em seu art. 17, parágrafo único, que, a partir de fevereiro de 1991, tanto os saldos da conta vinculada ao FGTS, como as contas de poupança, passariam a ser remunerados pela TRD - Taxa Aplicável à Remuneração Básica dos Depósitos de Poupança. Posteriormente, a Lei 8.660/93 extinguiu, a partir de 01/05/1993, a TRD, tendo estabelecido a TR como critério de remuneração da poupança. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.º 493-DF, Relator o Exmo. Ministro Moreira Alves, entendeu que a TR não é índice de correção monetária, porque reflete as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo (RTJ 143/724 a 815). 
    Embora tenha adotado o entendimento sobre a natureza jurídica da TR segundo o artigo 1º da Lei n.º 8.177/91, restringiu-se o Pretório Excelso à análise das operações do SFH em relação às quais fora arguida a inconstitucionalidade. Assim, não se pode dizer que o STF declarou a inconstitucionalidade da TR, afastando-a como índice de correção. 
    Consignou apenas que não pode ser imposta como índice de indexação em substituição a índices estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei n.º 8.177/91. Também no que diz respeito aos pronunciamentos nas ADIs 768-DF e 959-DF, a Suprema Corte "não excluiu do universo jurídico a Taxa Referencial, TR, vale dizer, não decidiu no sentido de que a TR não pode ser utilizada como índice de indexação." (RE 175678, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, julgado em 29/11/1994, DJ 04-08-1995.) 
    Ademais, a decisão da Suprema Corte nas ADIs 4357/DF e 4425/DF, igualmente, não implica inconstitucionalidade da adoção da Taxa Referencial como índice de correção monetária em todas as situações, mas apenas para as dívidas reconhecidas da Fazenda Pública. Além disso, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, disciplinado por lei, possui natureza estatutária, e não contratual. Assim sendo, não há direito adquirido a regime jurídico de correção monetária. 
    O deferimento da pretensão autoral poderia criar uma situação de desigualdade, haja vista que, existindo vários índices destinados a medir a inflação, estar-se-ia admitindo que cada trabalhador pleiteasse em Juízo o índice considerado por ele como sendo o mais vantajoso. Descabe, portanto, a substituição da TR pelo IPCA, INPC ou qualquer outro índice, ainda que mais vantajoso ao fundista, por implicar a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Foi precisamente esse o entendimento consagrado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1614874/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015). Confira-se o julgado: 
    [...]
    Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO à apelação. ”
    6. Da análise dos autos, constato identidade entre a decisão de origem e a matéria veiculada no paradigma tido por violado. Por esse motivo, a autoridade reclamada, ao julgar o pedido na ação de origem sem observar a determinação de suspensão do feito, afronta a decisão proferida na ADI nº 5.090-MC/DF. Nesse sentido, cito, inter plures: Rcl 34263, Rel. Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2020, Rcl 38321, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 16.12.2019, Rcl 38373, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 17.12.2019, Rcl 38351, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 13.12.2019, Rcl 38318, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 11.12.2019, Rcl 38264, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 10.12.2019.
    7. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0822376-33.2019.4.05.8300, em trâmite na 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora